Tribunal: TJMT
Processo: 0003279-70.2014.8.11.0050
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003279-70.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BENEDITO GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 075.007.604-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO OU SUPRIMIDO – SENTENÇA CONDENÁTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – PROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – ARMA QUE NÃO POSSUI ELEMENTOS IDENTIFICADORES – NÃO POSSUI NUMERAÇÃO DE SÉRIE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de arma de fogo que não possui elementos identificadores, não se espera que tenha a numeração de série impingida quando da fabricação industrial. No caso dos autos possuindo o recorrente em sua residência arma de fogo sem número de série, responde pela figura delitiva contida no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0003279-70.2014.8.11.0050 (código 70063) que tramitou pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Bendito Gonzaga do Nascimento
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a pena pecuniária, cujas formas e condições serão fixadas em audiência admonitória (id. 77270537).

Não se conformando com os termos da sentença,
Bendito Gonzaga do Nascimento
, através da Defensoria Pública

interpôs recursos de apelação (id. 77270540).

Em suas razões pleiteia a desclassificação do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/03, para o ilícito penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, positivado no artigo 12 da Lei de Armas, pois “as armas de fogo e munições de calibre 36 são de uso permitido”. Ainda, asseverou que não houve adulteração ou supressão dos elementos identificadores da arma, eis que ela simplesmente não possuía tais elementos, em função do péssimo estado de conservação da mesma (id. 77270540).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a r. sentença intacta (id. 77270546).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 81059950), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Porte irregular de arma de fogo de uso restrito [art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida desclassificação para a conduta descrita no art. 12, da Lei nº 10.826/2003 – inadmissibilidade – arma de fogo devidamente periciada – constatação de que a arma apreendida encontrava-se sem os elementos identificadores correspondentes, de modo que caracterizado o delito em comento –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bendito Gonzaga do Nascimento,
contra os ermos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.º 0003279-70.2014.8.11.0050 (código 70063) que tramitou pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a pena pecuniária, cujas formas e condições serão fixadas em audiência admonitória (id. 77270537).

No mérito das razões recursais, objetiva a desclassificação do delito de posse de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, parágrafo único da Lei n. 10.826/2003, para a posse de arma de fogo de uso permitido.

Aduzindo que
“é possível afirmar, com segurança que na arma encontrada não teve seus sinais identificadores raspados, suprimidos ou adulterados. Tal informação consta no laudo pericial de fls.25/29”
(id. 77270540).

Alegando que
“a resposta aos quesitos é clara, não houve adulteração ou supressão dos elementos identificadores da arma. Ela simplesmente não possuía tais elementos, quiçá em função do péssimo estado de conservação citado no item 3.1 sobre as características da arma. Portanto, a perícia concluiu que não houve a adulteração ou supressão intencional, posto que a arma simplesmente não possui tais elementos, simples assim.”
(id. 77270540).

Assim, asseverou que não houve adulteração ou supressão dos elementos identificadores da arma, eis que ela simplesmente não possuía tais elementos, em função do péssimo estado de conservação da mesma. Portanto, se a arma não possuía elementos identificadores, há uma impossibilidade da prática do tipo penal em comento, pois não se pode raspar, suprimir ou adulterar aquilo que não existe.

Considerando que a materialidade e autoria delitiva não são objetos de impugnação, passo, sem delongas à análise do mérito recursal.

Na dicção dos artigos 12 e 16,
parágrafo único, inciso IV
ambos da Lei n. 10.826/2003, praticam os respectivos crimes, aqueles que:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena: reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV- portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo
com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
.”

Para a configuração do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826 /2003, é suficiente o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, não bastando a mera alegação de desconhecimento dessa circunstância, visto que o delito em comento não exige dolo específico.

Assinalo que, no chamado erro de tipo, previsto no artigo 20,
caput
, do Código Penal, o indivíduo, desconhecendo um ou vários elementos constitutivos, não sabe que pratica um fato descrito em lei como infração penal, quando na verdade o faz.

No caso, após o detido exame do arcabouço fático-probatório produzido, entendo que a excludente de erro de tipo sustentada, sob o argumento de que o apelante desconhecia que a posse da arma de fogo sem o devido registro era proibida, é deveras descabida.

Primeiramente, o porte ou posse de arma de fogo, conforme exaustivamente se sabe, haja vista a rotineira circulação de notícias em praticamente todos os veículos de comunicação, sem o devido registro ou autorização legal, é crime.

Dito isto, a meu ver, tendo em vista que o apelante não desconhecia que possuir arma de fogo em sua residência é crime.

Com efeito, o erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em circunstâncias extraordinárias, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento acerca do enquadramento da arma de fogo que mantinha ilegalmente sem sua residência, se era de uso permitido ou restrito.

Dessarte, a simples alegação do réu acerca da sua ignorância quanto à característica ínsita ao armamento portado não é capaz de alterar a tipificação da conduta, pois “
o desconhecimento da lei é inescusável
” (CP, art. 21)

Aliás, assim já decidi nesta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DESCONHECIMENTO QUANTO À CARACTERÍSTICA DO ARTEFATO BÉLICO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – INESCUSÁVEL DESCONHECIMENTO DA LEI – RÉU QUE ADMITE O DOLO DA CONDUTA CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO. A simples alegação do réu acerca da sua ignorância quanto à característica ínsita ao armamento portado não é capaz de alterar a tipificação da conduta, pois “o desconhecimento da lei é inescusável” (CP, art. 21), sobretudo quando a forma como o agente adquiriu a arma de fogo permitir-lhe-ia cogitar que se tratava de artefato proibido, restrito ou de origem ilícita.” (TJ/MT – Ap. Crim. n. 34058/2017 – 2ª CCrim. – minha relatoria – julgado em 24.5.2017).

Por outro lado, o laudo número 600.02.03.2014.0414 – Balística Forense descreve as características da arma apreendida e as munições com o apelante, vejamos:

“
3 – Exames

3.1 – Características da Arma

Espécie
: Espingarda

Marca
: não possui

Modelo
: não possui

Nº de série
: não possui

Calibre
: 36

Cap. de tiros
: 01

Funcionamento
: tiro unitário

Acabamento
: oxidado

Quant. De Canos
: 01

Compr. Cano(s)
: 32 cm

Tipo de alma
: Lisa

País de fabric.
: -

Compr. Total
: 75 cm

Estado de Conservação
: péssimo

Outros
: espingarda sem número de série, marca e modelo com coronha de madeira.

3.2 – Características do Cartucho

Quantidade

Tipo

Calibre

Marca/Modelo

Eficiência

01

Cartucho

36

CBC

Eficiente

3.3 – Eficiência

Foi observado funcionamento normal de alimentação, extração de estojos, de propulsão e de percussão. Utilizou-se para disparos de prova o cartucho recebido juntamente com a arma, o qual deflagrou o tiro quando percutido uma única vez, estando a arma em ação simples. ARMA E CARTUCHO EFICIENTE.

4- QUESITOS

1)

Quais as características da arma de fogo questionada?

R: Ver Item 3.1.

2)

A Arma de fogo questionada é eficiente para produzir tiro?

R: Sim.

3)

A Arma de fogo questionada é de uso permitido ou restrito?

R: Quesito puramente jurídico.

4)

A arma de fogo questionada tem seus elementos identificadores adulterados ou suprimidos?

R:
A arma de fogo questionada não possui elementos identificadores
.

5)

Em caso afirmativo, revelar os elementos identificadores adulterados, suprimidos ou ilegíveis.

R:
Não se aplica
.

5 – Conclusão

Depois de realizados os exames acima relatados, conclui-se que a arma e o cartucho no estado em que foram recebidos apresentaram-se EFICIENTES para realização de disparos com produção de tiros...”
(id. 77270536, p. 49/53).

Sobre as expressões raspar, suprimir e adulterar, ensina César Dario Mariano da Silva,
in
Estatuto do Desarmamento, Forense: Rio de Janeiro, 2005, p. 137-138, que: "
Raspar
significa empregar outro objeto para o fim de fazer desaparecer, total ou parcialmente, qualquer desses sinais. Exemplo: empregar uma lixa para lixar a numeração do revólver.
Suprimir
tem o sentido de retirar, empregando-se qualquer método químico ou físico. Exemplo: fazer a marca desaparecer com ácido sulfúrico.
Adulterar
significa modificar, falsificar ou alterar o objeto material empregando qualquer meio." (Grifei).

Fácil verificar, portanto, que tais verbos pressupõem ação humana com a intenção de dificultar a identificação da origem do artefato.

Assim, a punição mais severa daquele que porta, possui, adquire, transporta ou fornece arma de fogo com sinais de identificação raspado, suprimido ou adulterado se justifica justamente porque tais ações aumentam o perigo de que a arma seja usada para a prática de ilícitos penais e dificulte a investigação e o descobrimento da autoria.

Dito isso, entendo que, caso o legislador quisesse punir mais severamente aquele que porta, possui, adquire, transporta ou fornece arma de fogo com sinais de identificações que não mais se encontram hígidos, não especificaria as razões (raspagem, adulteração ou supressão) pelas quais o artefato bélico não é passível de identificação.

Todavia, em que pese o acusado ser condenado pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito, em razão da ocultação de sua identificação, constatou-se no auto de exame de eficiência de arma de fogo, que
“a
arma de fogo questionada não possui elementos identificadores”
.

Logo, não sendo comprovado durante a instrução que a arma apreendida possuía numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, o fato dela estar ilegível não pode ser equiparado às elementares do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, a não ser por analogia
in malam partem
, que é vedada no âmbito criminal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA

CONDENATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO DA DEFESA – PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDENTE – PRETENDE A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PROCEDENTE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO INIDÔNEO – AFASTADA – OMISSÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se como arma de fogo, em seu conceito técnico e legal, a “arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil”; de acordo com o art. 3º, XIII, do anexo do Decreto n. 3.665, de 20.11.2000, no qual se enquadra perfeitamente a arma de fabricação artesanal utilizada pelo apelante.

A perícia realizada na arma de fogo portada pelo apelante concluiu-se pela sua eficiência, de modo que restou caracterizada sua potencialidade lesiva e, consequentemente, a tipicidade da conduta.

“Embora não seja registrável uma arma feita em casa, de forma artesanal, em virtude da total ausência de numeração, esta mesma característica impede a subsunção dos fatos ao art. 16, parágrafo único, inciso I da Lei nº 10.826/2003, pois não há como suprimir ou alterar a numeração, que inexiste.” (STJ, HC 180.410/DF).

No presente caso, verifica-se que o apelante portava arma de fogo de fabricação artesanal, portanto, sem número de série, o que torna impossível sua condenação no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/2003, razão pela qual se impõe a desclassificação para o crime do art. 14 da referida lei.

A culpabilidade do art. 59 do CP foi confundida com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, devendo ser afastada sua valoração desfavorável.

Não substituem as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é cometido com violência à pessoa (art. 44, inciso I do CP)." (Ap 114182/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015) (grifei).

Logo, a conduta imputada ao apelante, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (16 da Lei 10.826/03), não merece prosperar por não se adequarem à realidade dos fatos.

A conduta descrita na exordial acusatória seria do recorrente
possuir em sua residência arma de fogo de uso permitido em desacordo de determinação legal
, portanto, descreve a conduta tipificada no art. 12 da Lei 10.826/03, posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Logo, acolho do pedido da defesa quanto à desclassificação do delito para a figura contida no artigo 12 da Lei do Desarmamento.

Passo à reestruturação da pena.

Mantenho a análise favorável ao apelante de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em
01 ano de detenção e em 10 dias-multa
, à base de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, ante a inexistência de circunstâncias atenuante ou agravantes, bem como causa de aumento ou de diminuição de pena.

De igual forma, mantenho o
regime
aberto
para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “c” do CP, cujas condições serão fixadas pelo juízo da execução.

Com efeito, como a sanção imposta ao apelante é inferior a 4 anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa; ele não é reincidente em delito doloso e a avaliação das circunstancias judiciais lhe é favorável, a almejada substituição é suficiente para reprimir e prevenir a infração, motivo pelo qual deve ser convertida a pena de detenção, estabelecida em 01 (um) ano, em 01 (uma) restritiva de direito, de acordo com o artigo 44, § 2°, 1° parte do Código Penal.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para
desclassificar
a conduta do apelante como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, para o previsto no artigo 12 da referida norma, readequando, por conseguinte, a sanção para
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, que deverão ser calculados na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; procedo à
substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito
, a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021